Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. INDÍCIOS DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS EXECUTADOS. GARANTIA REAL PRESTADA. ARTIGO 779, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com base na Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 1.1. Quanto a legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença.

2. Na hipótese, há indícios de solidariedade entre os executados quanto às obrigações assumidas. Consta no processo originário que a agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A firmou Contrato de Operação de Posto Ipiranga com o agravado AUTO POSTO RAMALHO LTDA, figurando os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA como garantidores. Além disto, os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA ainda firmaram Escritura Pública de Constituição de Garantia Pessoal e Real em favor da agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, constituindo hipoteca sobre bem imóvel.

3. Tal hipótese justifica a manutenção das partes no polo passivo da demanda, legitimidade passiva que advém da garantia real prestada, e não da relação do título que funda a execução, conforme disposto no art. 779, V do CPC. É dizer: embora os agravados FRANCISCO WILAMI e LEILA APARECIDA não constem como obrigados nos títulos executados (duplicatas), integram a relação contratual por terem prestado garantia pessoal e hipotecária. 3.1. “4. O art. 779, V, do CPC, admite que o terceiro que prestou a garantia real, embora não seja devedor nem figure como tal no título executivo extrajudicial (contrato principal), seja legitimado passivo para a execução, porque em caso contrário a garantia de nada valeria, não podendo ser atingida numa execução promovida apenas contra o devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1246709, 07257702120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.